Tribunal: TJDFT
Processo: 0010175-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de acordo direto acostado no ID 16996307, intime-se o credor SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS E CONSULTORES para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos o ato constitutivo atualizado da sociedade de advogados. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto